Tribunal: TJDFT
Processo: 0738495-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738495-03.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ABNAGNO DA SILVA AGUIAR RECORRIDO: COLÉGIO TIRADENTES LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ROSTO DOS AUTOS. DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. ROUBO DE VEÍCULO. NATUREZA SALARIAL. CARÁTER INDENIZATÓRIO. IMPENHORABILIDADE. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil prevê a possibilidade de penhora sobre direito pleiteado em juízo, bem como de crédito em ação na qual o executado é credor. 1.2. Pacífico o entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça no sentido de ser possível a penhora no rosto de processo em fase de conhecimento, já que, mesmo havendo mera expectativa de direito, existe a possibilidade de satisfação da dívida. 1.3. Cabível penhora das verbas a serem recebidas em decorrência de sentença ainda não transitada em julgado em demanda relacionada a sinistro de roubo de veículo utilizado para trabalhar como motorista de aplicativo, ajuizada em desfavor da seguradora. 2. O caráter indenizatório das verbas relacionadas a danos materiais e lucros cessantes a serem recebidas afasta a caracterização do instrumento de trabalho da parte, que não mais subsiste em sua esfera de disposição. 3. Os danos morais pretendidos, de igual forma, não recebem a proteção legal da impenhorabilidade, consistindo em ganho patrimonial passível de ser penhorado para pagamento da dívida. 4. Somado ao decurso do tempo que arrefece a natureza alimentícia das verbas e inexistindo nos autos qualquer elemento capaz de demonstrar a imprescindibilidade dos valores para a sobrevivência da parte ou de sua família, não é possível o reconhecimento da impenhorabilidade pretendida pela parte. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. O recorrente alega violação aos artigos 533, 798, inciso I, alínea “d”, 833, inciso IV, e 835, inciso XII, todos do Código de Processo Civil, 1.361 e 1.368-B, ambos do Código Civil, asseverando comprovada a natureza alimentar da verba levada à constrição, devendo ser aplicada a regra de impenhorabilidade. Afirma, ademais, a inobservância do direito de preferência do credor fiduciário sobre o bem. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece trânsito quanto à apontada ofensa aos artigos 533, 798, inciso I, alínea “d”, 833, inciso IV, e 835, inciso XII, todos do Código de Processo Civil, pois infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, quanto à natureza não alimentar dos valores constritos e à inaplicabilidade ao caso concreto da pretendida impenhorabilidade é providência que demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso quanto à tese de ofensa aos artigos 1.361 e 1.368-B, ambos do Código Civil, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF.” (AgInt no AREsp n. 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no REsp n. 2.079.494/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012